Tribunal: CARF
Processo: 10640.720870/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720870/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.161 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MILTON DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente do INSS, decorrentes da ação judicial de revisão de
benefício previdenciário, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720870/2011-88
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.161 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720870/2011-88

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 105/110):
DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 12/16, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2008.
Foi exigido o valor de R$ 27.911,00.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 14.799,05.
O valor do imposto a pagar declarado pelo(a) contribuinte foi de R$ 7.667,07.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 44.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 53.814,73, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.

DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 04/10/2010. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 20/10/2010. O(a) mesmo(a) ingressou com Solicitação de Retificação de
Lançamento - SRL, da qual deve ciência de seu indeferimento em 29/12/2010, fl. 7,
ingressando com a impugnação de fl(s) 2/5, em 28/01/2011, fl. 11, em síntese:
• Requereu revisão de benefício de aposentadoria do INSS. O pagamento foi
efetuado de forma acumulada. Os valores recebidos acumuladamente deverão ser
calculados mês a mês, de acordo com as tabelas relacionadas a cada período, e
não de forma acumulada.
• Fundamenta seu direito no Ato Declaratório no 1, de 27.03.09.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Consta cópia da Declaração de Ajuste Anual às fls. 18/31.
Consta DIRF informada pela fonte pagadora às fls. 46/92.
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 8/10, para comprovar suas alegações.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.161 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720870/2011-88

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
Cientificado da decisão, em 29/09/2014 (fls. 114/115), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 24/10/2014, recurso voluntário (fls. 116/119), reportando-se e
repisando literalmente as alegações da peça impugnatória, no sentido de que os rendimentos
tidos por omitidos decorreram de revisão judicial do seu benefício de aposentadoria recebido do
INSS, tendo o aludido pagamento ocorrido forma acumulada, devendo assim a tributação ser
calculada mês a mês, utilizando-se as tabelas relacionadas a cada período (regime de
competência) e não sobre o montante total recebido. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 120/122.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recuso.

Mérito
Da omissão rendimentos em litígio recebidos de pessoa jurídica, decorrentes
de ação judicial federal – do regime de tributação:
O litígio recais sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente do INSS,
no valor de R$ 53.814,73, em face da revisão de seu benefício previdenciário, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada, calhando na espécie a aplicação do regime de competência para a apuração do
imposto de renda devido.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.161 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720870/2011-88

Em relação a manutenção do lançamento vergastado, a decisão recorrida encontra-
se assim fundamentada (fls. 107/109):
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
(...)
No ano-calendário 2008, a forma de tributação desses rendimentos era disciplinada pelo
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
PARECER PGFN/CRJ No 287, DE 12/02/2009 E ATO DECLARATÓRIO (AD)
PGFN No 1, DE 27/03/2009
Por força, contudo, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é
fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287,
de 12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no DOU
de 13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral
da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos
e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas
ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27/03/2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais mencionadas.
No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer
PGFN/CRJ no 2.331, de 27/10/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões
do Supremo Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por
ausência de violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica
para análise do tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então
pacífica, sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal
Federal, com uma nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório
n° 1, de 27 de março de 2009.
Saliente-se, por oportuno, que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, e Nota
PGFN/CRJ no 489/2007.
LEI No 12.350, DE 20/12/2010
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos rendimentos
dessa natureza, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, pagos
acumuladamente, que passou a ser muito mais favorável ao contribuinte, por prever a
tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da tabela mensal, mediante a
multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os rendimentos, somente
foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010, com a publicação da
Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010
(DOU de 21/12/2010), que acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.161 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720870/2011-88

O § 7° do art. 12-A dispõe, ainda, que esses rendimentos, quando, recebidos entre 1° de
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da
Medida Provisória n° 497/2010, poderão ser tributados na forma desse artigo, devendo
ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
Como se vê, não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010.
(...)
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no art.
106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em relação aos
rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2008, de aplicação da nova
sistemática introduzida pela Medida Provisória n° 497/2010.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS no ano-
calendário de 2008, decorreram da revisão do benefício de aposentadoria do Recorrente – situação
que, diga-se de passagem, foi aquiescida e não questionada pela decisão recorrida – lhe sendo
restituídas as diferenças apuradas referente aos meses de atraso em face do ajustamento de seu
benefício previdenciário.
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é
de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, entendo que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-
calendário de 2008, deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses a que se
referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, razão pela qual torno
insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente do
INSS, decorrentes da ação judicial de revisão de benefício previdenciário, aplicando-se as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.161 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720870/2011-88

Fl. 132
DF CARF MF
Original